Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-53.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705289-53.2018.8.07.0006 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DE MORAIS APELADO: LUIZ CARLOS DE MORAIS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a pretensão de aplicação de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A (Id. 22156020) e Luiz Carlos de Morais (Id 22274321), intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora